Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738093-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEONE FARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: MARCIA MARIA ALVES LOIOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEONE FARIA DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0719115-60.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Na petição juntada no ID 79127053, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator